Tribunal: TJDFT
Processo: 0715248-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO individual DE SENTENÇA coletiva. FAZENDA PÚBLICA. EXECUTADA. impugnação. existência. honorários advocatícios. cabimento. art. 85, § 7o, do CPC. súmula 345. tema 973. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. ARTS. 932, III E 1.021, § 1o, AMBOS DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA.
1. É possível o julgamento conjunto dos Agravos de Instrumento e Interno, considerando a identidade de objeto destes recursos.

2. Além dos honorários decorrentes da aplicação da súmula 345 do STJ, o cumprimento individual de sentença foi impugnado, admitindo-se a fixação de honorários pela interpretação do §7o do art. 85 do CPC, não havendo que se falar em bis in idem na fixação de honorários.

3. Agravo Interno. Não conhecido. Inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática agravada. Arts. 932, III (última parte) e 1.021, § 1o, ambos do CPC.

4. Agravo de Instrumento. Conhecido e desprovido. Art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC. Decisão interlocutória agravada. Mantida.